Tribunal: TJBA
Processo: 8004971-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004971-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENOVECAR NEGOCIOS AUTOMOTORES - EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

APELADO: GEORGE ALLAN ALVES BISPO

Advogado(s)
:
DAVID COSTA DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recursos de apelação. Preliminares rejeitadas. Prescrição afastada. Vício oculto do produto. Veículo usado. Adulteração do número de identificação do motor constatada após tentativa de revender o bem. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Dano moral configurado. Quantum. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por empresas rés contra sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de vício oculto constatado em veículo automotor adquirido pelo autor, especificamente a adulteração do número do motor, a qual inviabilizou a posterior transferência do bem. A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços das rés - vendedora e empresa de vistoria - e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida cláusula de eleição de foro em contrato de consumo celebrado por pessoa hipossuficiente; (ii) analisar a legitimidade passiva das rés diante da narrativa da inicial; (iii) examinar se a pretensão autoral encontra-se prescrita; e (iv) avaliar a presença dos requisitos da responsabilidade civil por vício oculto, bem como a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e 3º, CDC). O fabricante responde objetivamente pelos danos causados por defeitos em seus produtos, nos termos do art. 12 do CDC.

4. A cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão firmado com consumidor hipossuficiente deve ser afastada quando dificulta o acesso à Justiça, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A ilegitimidade passiva não se configura quando os fatos narrados na petição inicial atribuem às rés participação na cadeia de fornecimento e responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se verifica quando o julgador, ainda que de forma sucinta, enfrenta os principais argumentos das partes, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão.

7. A prescrição não se consumou, pois, tratando-se de vício oculto, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC começa a fluir da data em que o consumidor toma ciência inequívoca do defeito, o que no caso ocorreu apenas em 2019, enquanto a ação foi ajuizada em 2021.

8. Outrossim,
não há comprovação de que o autor tenha tido ciência da adulteração do número do motor no ano de 2014
, como alega a apelante. O processo administrativo de nº 2014341517 aponta para uma
vistoria regular realizada na ocasião, inclusive com emissão de laudo atestando a conformidade do veículo perante o DETRAN/BA
. A partir desse resultado oficial, o autor adquiriu legítima expectativa de que o veículo se encontrava plenamente regularizado.

9. Comprovada a existência de adulteração no motor, não identificada na vistoria realizada pela segunda ré e preexistente à venda do veículo pela primeira ré, configura-se falha na prestação do serviço e vício oculto no produto, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores nos moldes dos arts. 12 e 14 do CDC.

10. O dano moral é configurado quando os transtornos decorrentes da aquisição e impossibilidade de revenda do veículo ultrapassam o mero aborrecimento e comprometem a confiança e segurança jurídica esperadas pelo consumidor.

11. Adequação do
quantum

indenizatório em R$ 10.000,00, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.

Dispositivo e tese

12. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº
8004971-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
RENOVECAR NEGÓCIOS AUTOMOTORES – EIRELI – ME e VISTO CAR VISTORIA DE AUTOMÓVEIS LTDA – ME
e,
como apelado,
GEORGE ALLAN ALVES BISPO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.